Tribunal: STF
Processo: HC 188502
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. COVID-19. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gabriela Caroline Reis Vasconcellos, em benefício de Rafael Willian da Cruz, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 128.388/MG.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela prática, em associação com menor de idade, de tráfico majorado e associação para o tráfico de entorpecente (caput do art. 33 e art. 35 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). Finda a instrução, foi condenado somente pelo tráfico majorado à pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, negando-se o direito de apelar em liberdade e a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas. 
    3. Contra a negativa do direito de apelar em liberdade, a defesa ingressou com habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo sido a ordem denegada em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS” – TRÁFICO DE DROGAS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – POSSÍVEL REITERAÇÃO CRIMINOSA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – MATÉRIA A SER EXAMINADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – ORDEM DENEGADA. - Presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe. - Se a decisão “a quo” estiver calcada em elementos concretos do caso, incabível é a alegação de ausência de fundamentação. - A possibilidade de reiteração criminosa constitui motivo idôneo para a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois visa a garantir a ordem pública. - Após a entra da em vigor da Lei nº 12.403/11, a prisão preventiva tornou-se exceção no ordenamento. Contudo, presentes os requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP e tendo em vista a possibilidade de reiteração delitiva, inviável promover a substituição da custódia provisória por medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP. - A presença de condições pessoais favoráveis ao paciente não autoriza, por si só, a concessão da liberdade provisória. - O princípio da presunção de inocência não impede que medidas sejam aplicadas ao réu, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias. - O "habeas corpus" não deve ser utilizado em substituição a recurso próprio, exceto se houver flagrante nulidade, sendo certo que questões referentes à readequação do regime prisional devem ser apreciadas em recurso de apelação”. 
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Recurso em Habeas Corpus n. 128.388/MG, cuja medida liminar foi indeferida pelo Ministro Relator, Nefi Cordeiro, nos termos seguintes:
    “(...) A concessão de liminar em recurso em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal. 
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    A sentença assim dispôs quanto à negativa de recorrer em liberdade (fl. 24): 
    Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a gravidade concreta do delito e risco de que este volte a delinquir diante da peculiaridade que o caso apresta, vez que o acusado mostrou-se pessoa voltada para prática de condutas delituosas, eis que é reincidente e possui mais uma ação penal em andamento (roubo), o que implica em maior envolvimento no evento deflagrado, de modo que a ordem pública merece resguardo, sendo certo que medidas diversas não serão o bastante, eis que não impeditivas de reiteração no crime. Assim sendo, subsistindo o fumus comissi delitic e o periculum libertatis, com espeque no artigo 312 e artigo 313, inciso I, ambos do CPP, mantenho a prisão preventiva do réu, e indefiro, por consequência, o pedido da defesa que pugna pela concessão da liberdade provisória do réu. Expeça-se guia de execução - provisória, descontando-se o período de que o réu permaneceu preso preventivamente, aplicando-se, assim, o instituto da detração penal para esta finalidade. 
    Como se vê, consta na sentença fundamento que nesse juízo inicial considera-se válido para negativa do recurso em liberdade, evidenciado na reincidência do recorrente e no fato de responder a processo por roubo. 
    Esta Corte também tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 
    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    Por fim, estando pendente a apreciação do recurso de apelação, não cabe nesta via a análise quanto ao regime prisional. A propósito: (…)
    Assim, não se constata ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da liminar, sendo necessária a apreciação aprofundada do recurso em habeas corpus por ocasião do exame de mérito. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações, com o envio da certidão de antecedentes criminais do recorrente relativa ao Estado de Minas Gerais. 
    Após, ao Ministério Público Federal, para manifestação. Publique-se. Intimem-se” (doc. 8, grifos no original). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e reitera os argumentos alegados no Superior Tribunal de Justiça, em especial a alegada ausência de fundamentação para a manutenção da custódia preventiva e para a imposição do regime fechado. 
    Sustenta que em “uma análise da vida pregressa do paciente (conforme anexos) mostra claramente que o mesmo não possui envolvimentos criminais atuais, constando apenas registro de UMA CONDENAÇÃO POR PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, realizada a mais de cinco anos, com a devida punibilidade ja extinta (…) e a referência do crime de roubo que faz o magistrado, bem como confirmado pelo ministro, trata-se de processo em curso, onde sequer fora decretada prisão preventiva do paciente, respondendo este em liberdade”.
    Alega ter o paciente residência e emprego fixo, tendo sido a pena-base estipulada no mínimo legal, o que evidenciaria o constrangimento na fixação do regime prisional mais gravoso, em contrariedade à Súmula n. 440/STJ. 
    Insiste na possibilidade de substituição prisão por medidas cautelares, invocando a pandemia de coronavírus.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) requer-se, seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo-se a liminar requerida para que seja o paciente posto em liberdade até o julgamento de mérito da impetração fixando-se as medidas cautelares postuladas, ou subsidiariamente, seja fixado regime menos gravoso para cumprimento de pena. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente, fixando as medidas cautelares postuladas, ou ,subsidiariamente, a fixação de regime menos gravoso para cumprimento de pena”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o acolhimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    8. Na decisão pela qual foi negado o direito do paciente apelar em liberdade, o magistrado sentenciante manteve a segregação cautelar do paciente assentando a gravidade em concreto da conduta do paciente, surpreendido juntamente com menor de idade com variedade e quantidade considerável de droga (35 embalagens de crack, 10 embalagens de cocaína, 22 de maconha), apontando-se, ainda, a reincidência do acusado e seus antecedentes criminais desabonadores, a indicar a possibilidade concreta de reiteração delitiva.
    9. O tribunal de origem asseverou o acerto da decisão, reiterando seus fundamentos quanto à necessidade de manutenção da custódia cautelar. Acrescentou a impossibilidade de soltura do paciente em razão da pandemia de Covid-19, pois, ”até o momento, não há qualquer notícia de contaminação no estabelecimento prisional em que o paciente se encontra e inexiste prova de que ele seja portador de doença crônica ou se enquadre em grupo iminente de risco”. Quanto à fixação do regime prisional fechado, refutou situação de flagrante ilegalidade, assentando que a matéria seria analisada na apelação interposta (doc. 6).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade em concreto da conduta, os antecedentes do acusado e o risco de reiteração delitiva, tem-se fundamentação conforme à jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III – A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV – Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012). 
    11. Consideradas as peculiaridades do caso e a reincidência apontada (cuja confirmação de validade está pendente de exame e decisão no Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento de mérito da respectiva impetração), é de se anotar que a fixação do regime fechado não destoa da orientação deste Supremo Tribunal.
    12. Pelas circunstâncias do quadro descrito e com os fundamentos apresentados pelo tribunal de origem, não se demonstra ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual negada a prisão domiciliar ao paciente em decorrência da pandemia de coronavírus.
    13. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar, por não constar que o paciente se enquadre nos grupos de risco da doença, tendo sido mantida a decisão liminarmente pelo Superior Tribunal de Justiça, não se mostrando possível, assim, concluir pela ocorrência de teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício.
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para concluir não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    14. Não comprovada ilegalidade manifesta ou teratologia, não se há cogitar de concessão de superação da súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. 
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora